Tribunal: TJSP
Processo: 1000736-24.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Citação por edital – Defesa apresentada por Curador Especial – Nulidade de citação – Tentativas frustradas de citação por correio, que exigem nova diligência através de oficial de justiça (artigo 249 do CPC) – Ausente requisição de informações sobre endereço nos cadastros de concessionárias de serviços públicos, conforme previsto no artigo 256, §3o, do CPC

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Citação por edital – Defesa apresentada por Curador Especial – Nulidade de citação – Tentativas frustradas de citação por correio, que exigem nova diligência através de oficial de justiça (artigo 249 do CPC) – Ausente requisição de informações sobre endereço nos cadastros de concessionárias de serviços públicos, conforme previsto no artigo 256, §3o, do CPC – Necessidade de esgotamento de todas as diligências possíveis, na tentativa de localização dos executados – Direito ao contraditório e à ampla defesa – Nulidade reconhecida – Sentença anulada.
Recurso provido, com determinação.